Tribunal: TJMT
Processo: 1002004-60.2021.8.11.0006
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1002004-60.2021.8.11.0006
ORIGEM: 4a VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA
RECORRENTE: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CÁCERES – MT – PREVICÁCERES
RECORRIDO: MARIA SOCORRO DA SILVA SOUZA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 05 a 08/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. TERMO INICIAL. COMPENSAÇÃO DE VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE AUXÍLIO-DOENÇA. ISENÇÃO DE CUSTAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por autarquia municipal (PREVICÁCERES) contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente à autora, fixando o termo inicial na data do requerimento administrativo (18/03/2021), com implantação do benefício em 45 dias e condenação da autarquia ao pagamento de honorários, custas processuais e parcelas vencidas, observado o art. 487, I, do CPC. A parte recorrente buscou: (i) alteração do termo inicial do benefício, (ii) compensação de valores recebidos a título de auxílio-doença, e (iii) reconhecimento da isenção legal quanto às custas processuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o termo inicial do benefício de aposentadoria por invalidez deve ser alterado em razão da percepção anterior de auxílio-doença; (ii) estabelecer se é devida a compensação dos valores pagos a título de auxílio-doença no mesmo período; e (iii) determinar se a autarquia municipal é isenta do pagamento de custas processuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação do termo inicial da aposentadoria na data do requerimento administrativo está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite essa fixação nos casos em que há prévio requerimento ou benefício anterior (auxílio-doença), não havendo necessidade de simultaneidade com a cessação formal do auxílio-doença.
4. A percepção de auxílio-doença no mesmo período não impede a concessão da aposentadoria por invalidez desde a DER, devendo ser compensados os valores recebidos, a fim de evitar enriquecimento sem causa, conforme o art. 884 do Código Civil.
5. Não há cumulação indevida de benefícios, pois ambos são de natureza previdenciária e vinculados ao mesmo vínculo funcional, tratando-se de substituição e não acumulação.
6. A autarquia previdenciária municipal possui isenção legal quanto ao pagamento de custas judiciais, nos termos do art. 236 do Provimento CGJ n.o 39/2020 e art. 3o da Lei Estadual no 7.603/2001, com redação dada pela Lei no 11.077/2020, motivo pelo qual se impõe a reforma da sentença nesse ponto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. É legítima a fixação do termo inicial da aposentadoria por invalidez na data do requerimento administrativo, ainda que o beneficiário estivesse em gozo de auxílio-doença. 2. A compensação de valores recebidos a título de auxílio-doença no mesmo período da aposentadoria é medida necessária para evitar enriquecimento sem causa. 3. Autarquia previdenciária municipal é isenta do pagamento de custas processuais, conforme legislação estadual e normas da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §10; CC, art. 884; CPC, art. 487, I; Lei no 9.099/95, art. 55; Provimento CGJ/MT n.o 39/2020, art. 236; Lei Estadual no 7.603/2001, art. 3o (com redação da Lei no 11.077/2020).
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.080.867/PB, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 08.04.2024, DJe 11.04.2024; Recurso Inominado n.o 1000669-40.2020.8.11.0006, rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 04.11.2024, DJe 07.11.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002004-60.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA SOCORRO DA SILVA SOUZA - CPF: 429.851.371-87 (APELADO), WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - CPF: 536.276.601-53 (ADVOGADO), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL DOS SERVIDORES DE CACERES - CNPJ: 02.332.486/0001-90 (APELANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025